Tribunal: TJMT
Processo: 1020501-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – TRAVA SISTEMICA – CONTRATO ADITADO SEMESTRALMENTE - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – AUSENCIA DE DANO MORAL – EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.
II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Visto, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto MARIA VICTORIA ARAUJO AZEVEDO, em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso de Apelação.
Na origem, a parte autora/apelante alegou ser detentora de financiamento estudantil desde janeiro/2014, por meio do qual, seu curso de medicina passou a ser pago com financiamento integral de 100% pelo FIES.
Afirmou a instituição de ensino abrupta e arbitrariamente, desde o ano de 2018, vem efetuando cobrança de para pagamento do saldo das mensalidades não pagas pelo FIES.
Com tais argumentos, requereu suspensão da cobrança, e condenação da Instituição de ensino ao pagamento de danos morais.
Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu sentença nos seguintes termos:
“Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação de Obrigação de Fazer proposta por Maria Victória de Araújo Azevedo em face de IUNI UNIC Educacional Ltda.
Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Insatisfeita com a sentença de piso, parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) a necessidade da reforma da sentença de piso para reconhecimento da existência do dano moral; (ii) que possui financiamento estudantil de 100%; (iii) por fim, requer a procedência de todos os pedidos contidos na inicial, para fins de declarar a inexistência de débito da Apelante junto à Apelada, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.
Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o recurso com a seguinte ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – TRAVA SISTEMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – AUSENCIA DE DANO MORAL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
I – Em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.
II - Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.
III - Desta feita, conforme contrato firmado pela ora Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.
IV – Ademais, a Instituição educacional apelante, não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.
V – Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida à cobrança do valor residual das mensalidades.
VI - Assim, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.
VII - Para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.
III – Nesse sentido, restou demonstrado à legalidade da cobrança da diferença do financiamento FIES.
IV - Assim, havendo legalidade da cobrança, impossível a imputação de qualquer responsabilidade a instituição de ensino, razão pelo qual, o pleito referente à condenação em dano moral restou prejudicado."
Ainda inconformada, a parte apelante apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) houve equivoco no julgamento, já que a Lei no 13.366/2016 foi publicada posteriormente a formação contratual educacional, efetuada no ano de 2014; (ii) que a inobservância de tal fato ofende o principio da irretroatividade das Leis; (iii) que deve ser aplicado o CDC na resolução do presente caso; (iv) por fim, faz prequestionamento art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), arts. 30 e 47 da Lei n.o 8.078/1990 (CDC), e art. 5o, XXXVI, da CF/88.
Não houve apresentação de contrarrazões
É o relatório.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por MARIA VICTÓRIA ARAÚJO AZEVEDO, em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso de Apelação.
Pois bem.
O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.
Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.
Inicialmente, friso que a própria parte embargante reconhece que o contrato FIES é aditada semestralmente.
Dessa forma, e havendo aditamento semestral, é evidente que os descontos ocorridos após o ano 2018 não representa ofensa ao princípio da irretroatividade das Leis.
Assim, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.
Nesse sentido, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.
Ainda, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.
Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.
Intime-se Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator